Tribunal: TCU
Processo: 011.893/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7869/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno, em considerar cumprida a determinação expedida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) pelo Acórdão 3555/2016-TCU-Segunda Câmara , e determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, após ciência ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), à Procuradoria da República na Paraíba e ao município de Santa Rita-PB, informando-lhes que o conteúdo da presente deliberação poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.893/2015-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 029.079/2015-2 (SOLICITAÇÃO); Processo 003.176/2015-0 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsável: Marcus Odilon Ribeiro Coutinho (XXX.604.224-XX) 1.3. Interessado: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (00.378.257/0001-81) 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Rita - PB 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.